Tribunal: TJMT
Processo: 0004868-92.2017.8.11.0050
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004868-92.2017.8.11.0050
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA FORMAL NÃO EVIDENCIADA. CONVIVÊNCIA PRÉVIA DO AGENTE IDENTIFICADOR COM OS SUJEITOS IDENTIFICADOS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO REGULAR DOS ÁUDIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS TESTEMUNHAIS COESAS COM O TEOR DOS DIÁLOGOS INTECERPTADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMOSNTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelas defesas dos apelantes contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).
2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial após investigações sobre o recebimento de carga de entorpecente em fazenda rural; (ii) apreensão de 489,17 kg de cocaína, armas de fogo e munições de uso permitido e restrito; (iii) prisão em flagrante de parte dos acusados e identificação dos demais mediante relatório policial, interceptação telefônica, apreensão de objetos pessoais e provas testemunhais; (iv) declarações de corréu durante a abordagem policial que não constituíram confissão ou ofensa ao direito ao silêncio; (v) inexistência de dúvida quanto à identificação dos envolvidos - desnecessidade de reconhecimento fotográfico; (vi) juntada de relatório das interceptações telefônicas - acesso integral às mídias disponibilizado às partes; (vii) provas suficientes da prática delitiva - inexistência de dúvida capaz de ensejar a absolvição; (viii) minorante do tráfico privilegiado afastada em razão da condenação conjunta pelo crime de associação para o tráfico e provas da habitualidade delitiva do agente.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da abordagem policial, por ausência de advertência ao direito ao silêncio; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) nulidade das interceptações telefônicas por falta de disponibilização da íntegra das mídias contendo os áudios captados; (iv) absolvição por insuficiência de provas; (v) aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com consequente modificação do regime e substituição da pena privativa de liberdade imposta ao primeiro apelante por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a falta de advertência quanto ao direito ao silêncio, durante a abordagem policial, configura nulidade; (ii) aferir a validade e necessidade do reconhecimento fotográfico; (iii) examinar a regularidade das interceptações telefônicas; (iv) analisar a suficiência probatória para a condenação; (v) verificar a possibilidade de aplicação da causa redutora do privilégio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de advertência sobre o direito ao silêncio não configura nulidade na abordagem policial, restrita aos interrogatórios formais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Desnecessária a discussão quanto à ciência ao direito de permanecer em silêncio nas hipóteses em que não há confissão informal, apenas confirmação da identificação de comparsas, sem impacto na validade do processo.
6. O reconhecimento fotográfico ou pessoal é desnecessário quando o agente possui prévio convívio com os identificados e não há dúvida acerca da individualização.
7. A validade das interceptações telefônicas não depende da degravação integral dos diálogos, afigurando-se suficiente, para garantir o contraditório e a ampla defesa, que os áudios sejam disponibilizados às partes.
8. O conjunto probatório — apreensão de elevada quantidade de droga, armamentos e documentos pessoais, o reconhecimento por corréu e interceptações telefônicas — demonstra, com segurança, a materialidade e a autoria dos crimes imputados, o que impede o êxito da tese absolutória.
9. A condenação simultânea por tráfico de drogas e associação para o tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), por evidenciar dedicação à atividade criminosa e integração em organização.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 6o, V, 186, 226 e 563; Lei 9.296/96; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 35.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 120.121 AgR; STJ, HC 839.065/GO; HC 870.631/RJ; REsp 2.022.083/SP; HC 598.886/SC; AgRg no HC 837.406/SP; AgRg no HC 948.289/SP; AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP; AgRg no AREsp n. 2.822.324/RJ; AgRg no HC n. 920.317/RJ; AREsp n. 2.180.632/MG; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.016/MG; TJMT, ApCrim 1007083-34.2020.8.11.0045.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004868-92.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (APELADO), DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (APELADO), EDERSON TAQUES NASCIMENTO - CPF: 011.543.291-43 (APELADO), ADIL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 063.190.596-05 (APELADO), DAMAZIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 375.409.123-91 (APELANTE), ADALTO APARECIDO LEMES - CPF: 015.733.968-85 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VINCENSI - CPF: 358.199.601-49 (APELANTE), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO VAZ DE SOUZA - CPF: 808.353.921-04 (APELANTE), AROLDO VAZ - CPF: 816.036.651-53 (APELANTE), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), DAMAZIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 375.409.123-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA FORMAL NÃO EVIDENCIADA. CONVIVÊNCIA PRÉVIA DO AGENTE IDENTIFICADOR COM OS SUJEITOS IDENTIFICADOS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO REGULAR DOS ÁUDIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS TESTEMUNHAIS COESAS COM O TEOR DOS DIÁLOGOS INTECERPTADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMOSNTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelas defesas dos apelantes contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial após investigações sobre o recebimento de carga de entorpecente em fazenda rural;
(ii)
apreensão de 489,17 kg de cocaína, armas de fogo e munições de uso permitido e restrito;
(iii)
prisão em flagrante de parte dos acusados e identificação dos demais mediante relatório policial, interceptação telefônica, apreensão de objetos pessoais e provas testemunhais;
(iv)
declarações de corréu durante a abordagem policial que não constituíram confissão ou ofensa ao direito ao silêncio;
(v)
inexistência de dúvida quanto à identificação dos envolvidos - desnecessidade de reconhecimento fotográfico;
(vi)
juntada de relatório das interceptações telefônicas - acesso integral às mídias disponibilizado às partes;
(vii)
provas suficientes da prática delitiva - inexistência de dúvida capaz de ensejar a absolvição;
(viii)
minorante do tráfico privilegiado afastada em razão da condenação conjunta pelo crime de associação para o tráfico e provas da habitualidade delitiva do agente.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da abordagem policial, por ausência de advertência ao direito ao silêncio;
(ii)
nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal;
(iii)
nulidade das interceptações telefônicas por falta de disponibilização da íntegra das mídias contendo os áudios captados;
(iv)
absolvição por insuficiência de provas;
(v)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com consequente modificação do regime e substituição da pena privativa de liberdade imposta ao primeiro apelante por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a falta de advertência quanto ao direito ao silêncio, durante a abordagem policial, configura nulidade;
(ii)
aferir a validade e necessidade do reconhecimento fotográfico;
(iii)
examinar a regularidade das interceptações telefônicas;
(iv)
analisar a suficiência probatória para a condenação;
(v)
verificar a possibilidade de aplicação da causa redutora do privilégio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A falta de advertência sobre o direito ao silêncio não configura nulidade na abordagem policial, restrita aos interrogatórios formais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Desnecessária a discussão quanto à ciência ao direito de permanecer em silêncio nas hipóteses em que não há confissão informal, apenas confirmação da identificação de comparsas, sem impacto na validade do processo.

6. O reconhecimento fotográfico ou pessoal é desnecessário quando o agente possui prévio convívio com os identificados e não há dúvida acerca da individualização.

7. A validade das interceptações telefônicas não depende da degravação integral dos diálogos, afigurando-se suficiente, para garantir o contraditório e a ampla defesa, que os áudios sejam disponibilizados às partes.

8. O conjunto probatório — apreensão de elevada quantidade de droga, armamentos e documentos pessoais, o reconhecimento por corréu e interceptações telefônicas — demonstra, com segurança, a materialidade e a autoria dos crimes imputados, o que impede o êxito da tese absolutória.

9.

A condenação simultânea por tráfico de drogas e associação para o tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), por evidenciar dedicação à atividade criminosa e integração em organização.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 6o, V, 186, 226 e 563; Lei 9.296/96; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4o, e 35.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF,
HC
120.121 AgR; STJ, HC 839.065/GO; HC 870.631/RJ; REsp 2.022.083/SP; HC 598.886/SC; AgRg no HC 837.406/SP; AgRg no HC 948.289/SP; AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP; AgRg no AREsp n. 2.822.324/RJ; AgRg no HC n. 920.317/RJ; AREsp n. 2.180.632/MG; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.016/MG; TJMT, ApCrim 1007083-34.2020.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes
Aroldo Vaz
,
Luciano Vaz de Souza
,
Paulo Roberto Vincensi
e
Adalto Aparecido Lemes
contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação penal n. 0004868-92.2017.8.11.0050, que os condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
),
associação para o tráfico
(Lei 11.343/06, art. 35),
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(Lei 10.826/03, art. 12) e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(Lei 10.826/03, art. 16), fixando as seguintes penas:

(i)
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa para os apelantes
Aroldo Vaz
e
Paulo Roberto
;

(ii)
17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa para os apelantes
Adalto Aparecido
e
Luciano Vaz
.

Nas
razões recursais
, a defesa do apelante
Luciano Vaz
argumenta a nulidade da abordagem policial do corréu
Damásio dos Santos
, diante da falta de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio. Questiona a validade do reconhecimento fotográfico dos apelantes
Luciano Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
, supostamente realizado sem observância ao regramento inscrito no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, almeja a absolvição de todos os delitos, por insuficiência probatória (id. 279006882).

Por sua vez, a defesa do apelante
Paulo Roberto
sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, em que o corréu
Damázio dos Santos
identificou os apelantes
Luciano Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
. Postula, igualmente, a nulidade das interceptações telefônicas,
“tendo em vista que não houve a disponibilização da íntegra dos supostos áudios interceptados”
. No mérito, requer a absolvição por
“insuficiência do testemunho dos policiais como meio de prova”
(
sic,
id. 279859851).

A seu turno, a defesa de
Aroldo Vaz
também suscita a nulidade das provas derivadas da interceptação telefônica e do reconhecimento fotográfico. Argumenta a ausência de provas aptas a ensejar a condenação de todos os delitos. Se mantida a condenação, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (id. 280156386).

Por fim, a defesa de
Adalto Aparecido
aponta para a nulidade da interceptação telefônica porque
“fornecidas apenas transcrições parciais, o que impede o pleno exercício do direito de defesa”
. No mérito, defende que as provas são insuficientes e precárias para a formação e manutenção do édito condenatório (id. 279864850).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id. 283748851).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“
desprovimento
dos recursos de
Luciano Vaz de Souza
e
Paulo Roberto Vincensi
, assim como pelo
conhecimento parcial
e
desprovimento
dos recursos de
Aroldo Vaz
e
Adalto Aparecido Lemes
”
(
sic,
id. 284853861).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelantes
Aroldo Vaz
,
Luciano Vaz
,
Paulo Roberto
e
Adalto Aparecido
foram denunciados pelos crimes de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
),
associação para o tráfico
(Lei 11.343/06, art. 35),
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(Lei 10.826/03, art. 12) e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(Lei 10.826/03, art. 16), descritos do seguinte modo na inicial acusatória:

“(...)
FATO 01

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de outubro de 2017, nas imediações da propriedade rural denominada Fazenda Ponte de Pedra, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, os denunciados ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA, e AROLDO VAZ com consciência de vontade, adquiriram, transportaram e trouxeram consigo substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados DAMAZIO DOS SANTOS, com consciência de vontade, utilizou bens que estavam sob sua guarda e vigilância, para o tráfico de entorpecente.

FATO 03

Os denunciados DAMAZIO DOS SANTOS, ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA e AROLDO VAZ, conscientes da ilicitude da conduta, associaram-se com fim de realizar tráfico de entorpecentes.

FATO 04

Os denunciados DAMAZIO DOS SANTOS, ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA e AROLDO VAZ, em unidade de desígnios, conscientes da ilicitude da conduta, possuíram, mantendo sob guarda comum, arma de fogo de uso permitido e munições, em desacordo com determinação legal.

FATO 05

Os denunciados DAMAZIO DOS SANTOS, ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA e AROLDO VAZ, em unidade de desígnios, conscientes da ilicitude da conduta, possuíram, mantendo sob guarda comum, munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal.

Narrativa dos Fatos

Os denunciados ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA, e AROLDO VAZ associaram-se para o tráfico de drogas.

Para tanto, adquiriram 489,175 KG de cocaína, que seriam entregues no rancho construído na área rural próxima à Fazenda Ponte de Pedra, cuja guarda e vigilância armada ficou ao encargo do denunciado DAMAZIO DOS SANTOS.

No dia 24/10/2017, os denunciados ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA e DAMAZIO DOS SANTOS receberam sob sua guarda os 489,175 KG de cocaína, substância de uso proscrito no país, conforme laudo pericial de f. 52/55, que foram-lhes entregues no rancho citado (zona rural), por um piloto de aeronave, não identificado.

Uma equipe policial, que já investigava os denunciados e possuía informações da utilização desta pista de pouso clandestina para o recebimento e distribuição de entorpecentes, aguardava o pouso da aeronave e chegou no local logo após terem retirado a droga do avião.

Os denunciados ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA, ao visualizarem os policiais, conseguiram fugir para a mata.

Em seguida, os policiais efetuaram buscas no imóvel, local onde encontraram o denunciado DAMÁZIO DOS SANTOS, responsável pela segurança da propriedade rural e da pista de pouso clandestina.

Durante as buscas, também foram encontradas, escondidas em uma árvore, 01 (uma) espingarda calibre 28; 01 (uma) espingarda calibre 20; 10 (dez) estojos calibre 38 SPL; 07 (sete) cartuchos de calibre 20 e um estojo; 32 (trinta e dois) cartuchos de calibre 28 e um estojo; 19 (dezenove) cartuchos de calibre 22, todos de uso permitido.

No mesmo local, foram encontrados 19 (dezenove) cartuchos de calibre 40 S&W, cujo uso é restrito das forças armadas.

No momento da operação, os policiais se depararam com o denunciado AROLDO VAZ, chegando no local.

O denunciado AROLDO VAZ conduzia a camionete S10, cor branca, que prestava auxílio aos corréus no transporte e distribuição dos entorpecentes.

Os denunciados AROLDO VAZ e DAMÁZIO DOS SANTOS foram presos em flagrante e encaminhados à autoridade competente.

Em seu depoimento, o denunciado DAMÁZIO DOS SANTOS reconheceu os denunciados ADALTO APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE SOUZA, como sendo os indivíduos que estavam na pista de pouso no momento da abordagem policial.

A ação dos denunciados mostra-se sistematizada e organizada, havendo verdadeira divisão de tarefas e responsabilidade, principalmente quanto ao transporte da substância entorpecente, demonstrando associação para a comercialização de drogas.

Destaca-se que, além da grande quantidade de entorpecentes, foram apreendidas arma de fogo e munições que seriam utilizadas para a defesa do grupo e das drogas. (...)”
(
sic,
id. 276323948).

O laudo pericial atestou a apreensão de 489,17 kg de cocaína (id. 276323948, p. 108).

O feito foi desmembrado com relação ao corréu
Damázio dos Santos
(id. 276323497).

Encerrada a instrução probatória, a magistrada singular julgou procedente a pretensão punitiva ministerial, nos exatos termos da denúncia.

1. PRELIMINARES

1.1. Direito ao silêncio

A defesa de
Luciano Vaz
sustenta a nulidade da abordagem policial ao corréu
Damásio dos Santos
, alegando violação ao direito constitucional de permanecer em silêncio, por suposta falta da advertência quanto a essa garantia no momento da abordagem.

O pleito não merece acolhimento.

A comunicação acerca do direito ao silêncio, também denominado como
“Aviso de Miranda”
, ganhou notoriedade com o julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso
Miranda v. Arizona
(1966), que estabeleceu a invalidade de declarações prestadas às autoridades policiais sem a prévia comunicação ao declarante sobre: seu direito de não responder às perguntas, a possibilidade de utilização de suas palavras contra si mesmo e o direito à assistência jurídica.

No ordenamento jurídico brasileiro,

essa salvaguarda encontra assento no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, segundo o qual o preso será informado de seus direitos, dentre eles o de permanecer calado. A norma processual reforça essa proteção no art. 186,
caput
, e art. 6o, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, estabelecendo que o direito ao silêncio deve ser respeitado tanto no interrogatório judicial quanto na fase policial.

Dessa forma, qualquer confissão obtida sem a devida cientificação prévia quanto ao direito de permanecer em silêncio pode ser considerada inválida, por afrontar o princípio
nemo tenetur se detegere
(ninguém é obrigado a se incriminar) e por comprometer a voluntariedade do ato confessional.

No entanto, a análise sistemática do ordenamento jurídico impõe a conclusão de que o legislador adotou postura restritiva quanto à exigibilidade do
Aviso de Miranda
, não o impondo durante abordagens policiais preliminares, mas apenas nos interrogatórios formais conduzidos por autoridade investida de atribuição legal para tanto.

Em exercício de ponderação entre garantias individuais e eficiência persecutória, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado a distinção do momento da abordagem policial e do ato formal de interrogatório, preservando, assim, a essência do direito ao silêncio sem comprometer a efetividade da investigação criminal:

“(...) A ausência de ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados. (...)”
(STJ, HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/04/2025).

“(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. (...)”
(STJ, HC n. 870.631/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio configura nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação do prejuízo, sem a qual prevalece o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 837.406/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/10/2023).

No caso
sub judice
, a suposta confissão informal não foi sequer citada como fundamento para formação da sentença condenatória. Para a magistrada sentenciante, o corréu
Damásio
não confessou envolvimento com o tráfico de drogas durante a abordagem policial, limitando-se a reconhecer os demais réus e apontá-los como os sujeitos que fugiram com a chegada da guarnição policial, conforme se depreende do seguinte trecho:

“(...) Os agentes localizaram tabletes de cocaína escondidos na vegetação, cuja natureza posteriormente foi confirmada pela perícia.
Durante a abordagem, Damázio negou envolvimento com o tráfico de drogas
, mas, ao ser apresentado às fotografias de
Luciano
,
Paulo Roberto
e
Aroldo
, confirmou que eram os três indivíduos que estavam no local e fugiram no momento da chegada da polícia. (...)”
(
sic,
id. 276323609).

Ederson Taques
e
Alex Fernandes
, agentes policiais responsáveis pela abordagem do corréu
Damázio dos Santos
, não descreveram qualquer ato informal de confissão, detalhando apenas que o abordado negou a prática delitiva e reconheceu fotografias dos corréus
Luciano Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
(id. 276323948, p. 29/32).

Não suficiente, perante a autoridade policial e ciente de todos os seus direitos constitucionais,
Damázio dos Santos
negou a prática delitiva, declarando ter sido contratado por
Luciano Vaz
para cuidar da propriedade rural. Descreveu que, no dia anterior, os apelantes
Luciano Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
estiveram na propriedade, bem como os reconheceu pelas fotografias apresentadas pela autoridade policial (id. 276323948, p. 41).

A narrativa dos agentes policiais foi reafirmada na fase policial pelo corréu
Damázio dos Santos
, o que também corrobora a conclusão de que o ato de identificação foi praticado de forma livre e voluntária, sem qualquer irregularidade ou inobservância ao regramento processual vigente.

Verifica-se, portanto, que não houve propriamente uma confissão que pudesse ser considerada inválida, mas mero reconhecimento de possíveis comparsas, de natureza essencialmente informativa e instrumental para o prosseguimento das investigações.

Como se nota, a condenação não se fundamentou nas declarações do corréu, mas em diversos outros elementos probatórios independentes, relevantes e concretos, incluindo provas documentais, periciais e testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

Além disso, a defesa não demonstrou concretamente qual o prejuízo suportado pela suposta omissão, limitando-se a fazer afirmações genéricas sobre a violação ao princípio do
nemo tenetur se detegere
, o que, a toda evidência não é suficiente para o reconhecimento da nulidade pleiteada.

Assim, não se vislumbra a existência de confissão informal, o que afasta, por completo, qualquer discussão acerca da regularidade do procedimento, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

1.2. Reconhecimento fotográfico

As defesas de
Luciano Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
pugnam pela declaração de nulidade do termo de reconhecimento realizado pelo corréu
Damázio dos Santos
(id. 276323948, p. 49). Alegam que a diligência policial é nula por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, não assiste razão às defesas.

Não ignoro que o Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, lançou poderosa luz sobre a validade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais, estabelecendo parâmetros mais rígidos para a validade dos atos, enfatizando, sobretudo, a taxatividade do procedimento inscrito no art. 226 do Código de Processo Penal. Na parte de interesse, a ementa do julgado diz:

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(STJ,
HC
n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Essa compreensão decorre da constatação de que o reconhecimento de pessoas, em especial quando feito em relação a indivíduos com quem não se tem convívio prévio, em circunstâncias de elevado estresse ou risco, pode sofrer interferências significativas que afetem a memória humana, reduzindo a eficácia probatória do ato e, por vezes, conduzindo a equívocos judiciais.

Entretanto, o caso em análise apresenta particularidades que o distinguem substancialmente das situações que ensejaram a orientação jurisprudencial.

Em primeiro lugar, não se trata de reconhecimento de pessoas desconhecidas, mas sim da confirmação da identidade de indivíduos com os quais o corréu
Damázio dos Santos
, caseiro da propriedade, já possuía convívio anterior, ainda que breve.

Conforme se extrai dos autos, a diligência não configurou ato formal de reconhecimento de desconhecidos, mas mera indicação de pessoas com quem o caseiro já tinha contato na propriedade, de modo que as fotografias foram apresentadas apenas para corroborar o ato de identificação.

A ação, como se extrai das circunstâncias acima delineadas, mais se aproxima de uma indicação de comparsas já conhecidos do que propriamente de um reconhecimento nos moldes convencionais.

Nesse ponto, relembro que o procedimento de identificação deve ser aplicado somente quando há necessidade. Isso significa dizer que o ato deve seguir as diretrizes legais nas hipóteses de incerteza acerca da identificação do suposto autor do delito.

Em igual sentido:

“(...) O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022).

“(...) O reconhecimento de pessoa, conforme disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, torna-se desnecessário quando não há dúvida sobre a identificação do suposto autor. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.822.324/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/03/2025).

E, ainda que assim não fosse, quando ouvido em juízo, o Delegado Polícia Civil
Adil Pinheiro de Paula
esclareceu ter formalizado o termo de reconhecimento fotográfico na delegacia, ao apresentar várias fotografias para o reconhecedor e adotar todos os cuidados necessários para garantir a confiabilidade do procedimento.

Importante chamar atenção para o fato de que as fotografias dos apelantes
Paulo Roberto
e
Luciano Vaz
apresentadas a
Damázio
eram oriundas do Relatório Policial 022/2017 do Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra, demonstrando que a investigação já estava amparada em outros elementos indiciários, bem como que inexistiam dúvidas quanto à identificação dos envolvidos (id. 276323957, p 18).

Por derradeiro, convém mencionar que a sentença condenatória não se fundamenta exclusivamente ou predominantemente no reconhecimento fotográfico questionado. O quadro probatório dos autos é composto de diversas diligências policiais e provas judiciais independentes, a exemplo da apreensão de 489,17kg de cocaína, dos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, do conteúdo das interceptações telefônicas legalmente autorizadas e das provas documentais – que serão minuciosamente analisados no exame do mérito recursal.

Nesses moldes, mesmo que a tese de nulidade do procedimento merecesse acolhida – o que não é o caso –, não haveria qualquer comprometimento à higidez do decreto condenatório, que se sustenta em bases probatórias múltiplas e consistentes.

Enfim, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, não vislumbro prejuízo concreto à defesa que justifique o acolhimento da nulidade invocada, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

1.3. Interceptações telefônicas

As defesas de
Paulo Roberto
,
Aroldo Vaz
e
Adalton Aparecido
suscitam a nulidade da medida de interceptação telefônica, sob o argumento de que a degravação apresentada seria parcial e não foi disponibilizada a integralidade dos áudios captados, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Mais uma vez, o pedido não comporta acolhimento.

Acerca do tema trazido à indagação, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem longeva compreensão de que não é necessária a degravação integral das conversas oriundas de interceptações telefônicas, bastando a degravação dos excertos que subsidiaram a imputação delitiva e a disponibilização de acesso integral ao conteúdo das gravações, como forma de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se:

“(...) Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição da República)’ (HC 91.207-MC/RJ) (...)”
(STF,
HC
120.121 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016).

“(...) É firme na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. (...)”
(STJ, REsp n. 2.022.083/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025).

Na espécie, a interceptação telefônica foi autorizada por decisão judicial fundamentada nos autos n. 0004233-14.2017.811.0050, atendendo aos requisitos do artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e da Lei 9.296/96, não havendo qualquer indício de irregularidade em sua obtenção, tampouco questionamentos acerca da validade do ato.

Da mesma forma, o exame dos autos revela que as defesas tiveram plena possibilidade de acesso à integralidade das gravações, não havendo qualquer indício de cerceamento do direito defensivo.

Conforme se verifica dos autos, as defesas tiveram plena ciência da diligência de interceptação telefônica, bem como do material obtido, mormente porque ao longo de toda a ação penal há menções expressas ao feito em que realizada a interceptação (id. 276323948, p. 148, 185, 189).

Além disso, não houve qualquer impedimento de acesso dos apelantes aos autos em que foi determinada a

interceptação telefônica.

Consoante consignado na sentença condenatória, os autos nos quais a medida foi autorizada estiverem à disposição das partes para conferência, carga e extração de cópias - embora nenhuma dessas providências tenha sido adotada pelas defesas habilitadas.

O que se verifica, na verdade, é que as defesas permaneceram inertes ao longo de toda a instrução processual, deixando de requerer a carga dos autos em que imposta a interceptação telefônica ou o acesso formal aos áudios.

Essas circunstâncias refletem conduta processual contraditória e tentativa de beneficiar-se de sua própria omissão, em afronta direta ao princípio da boa-fé processual, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, em obediência à orientação jurisprudencial, juntou-se o Relatório Técnico Final 18/2017-DRPJC/TS/NI, elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Tangará da Serra, expondo as conversas interceptadas em que os agentes discutiam sobre a venda de drogas - utilizadas para formar a convicção do órgão julgador (id. 276323948, p. 193).

Por fim, ressalte-se que as defesas não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer alteração ou a ausência de fiabilidade nas transcrições juntadas aos autos, tampouco de comprovar que o acesso à integra do conteúdo foi negado.

Nesse aspecto, rememoro a firme compreensão de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consolidado no art. 563 do Código de Processo Penal, requisito não demonstrado por qualquer das defesas.

Por esses fundamentos,
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Tráfico de drogas

As defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sob o fundamento de insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Não lhes assiste razão.

A materialidade do delito está amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 276323948, p. 12), boletim de ocorrência (id. 276323948, p 14), laudo pericial definitivo, que registrou a apreensão de 450 tabletes de cocaína, com massa total bruta de 489,17 kg (id. 276323948, p. 108).

Quanto à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto.

O Delegado de Polícia Civil
Adil Pinheiro de Paula
, responsável por conduzir as investigações, explicou em juízo que a operação foi deflagrada após surgirem informações sobre um carregamento de droga que chegaria por via aérea na zona rural de Campo Novo do Parecis. Relatou que a equipe policial se posicionou estrategicamente na Fazenda Ponte de Pedra para aguardar o pouso da aeronave, até que foi possível perceber o avião sobrevoando a área momentos antes.

Acrescentou que, uma vez ao local, visualizou a aeronave voando baixo, descarregando a droga e decolando logo em seguida. Informou que a aproximação dos agentes de segurança desencadeou a fuga dos presentes no local, mas apesar disso, foi possível efetuar a prisão em flagrante de
Damazio

dos Santos
, que alegou ser o caseiro da propriedade. Relembrou que, durante o retorno à zona urbana da localidade, efetuaram a prisão do apelante
Adalto
, que estava em uma camionete e seria o responsável por buscar a droga, destacando já tê-lo prendido anteriormente. Apontou que, por meio da investigação, ficou comprovada a participação dos demais envolvidos na empreitada criminosa.

Corroborando esse relato, o PM
Ederson Taques Nascimento
relembrou que, ao se aproximarem da Fazenda Ponte de Pedra, avistaram a aeronave realizando manobras para pouso, momento em que seguiram para o local. Descreveu que encontraram a residência onde estava o caseiro
Damázio
, e constataram a existência de uma pista clandestina nos fundos da propriedade. Explicou que, quando notaram a chegada dos policiais, o avião decolou novamente e três suspeitos fugiram pela mata, não sendo possível detê-los.

Relatou que, durante as buscas, encontraram diversos pacotes contendo tabletes de cocaína espalhados pela vegetação. Ressaltou que o caseiro
Damázio
reconheceu os suspeitos foragidos como sendo
Luciano Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
. Acrescentou que, dentro da fazenda, também localizaram um veículo
Fiat Palio
com o banco traseiro rebatido, aparentemente preparado para o transporte do entorpecente, dentro do qual foi encontrada uma habilitação em nome de
Aroldo
.

De igual modo, o PM
Diego Alves Furquim
relatou que a operação foi resultado de um trabalho de inteligência em colaboração com a Polícia Federal e o Gefron, devido a várias ocorrências de tráfico internacional de drogas naquele período. Explicou que os agentes de segurança pública se deslocaram a Campo Novo após surgirem informações de que uma aeronave pousaria com entorpecentes na região. Descreveu que avistaram o avião pousando e, quando adentraram na propriedade, a aeronave conseguiu decolar novamente.

Esclareceu que a operação de inteligência já havia identificado previamente os alvos, com nomes e qualificações. Relatou que, no local, foram encontrados vários tabletes com material entorpecente, além de espingardas e munições escondidas na vegetação. Mencionou ainda a existência de um veículo preparado para o transporte da droga, com os bancos reclinados, no qual também foi apreendido o documento pessoal de
Aroldo
. Destacou que
Damázio dos Santos
confirmou a identidade dos foragidos como sendo os alvos da investigação.

Explicou que
Luciano Vaz
era conhecido dos policiais como proprietário de um rancho na região e que, entre os objetos apreendidos, encontraram uma bota com o logotipo da propriedade do apelante.

Reforçando o acervo probatório dos autos, o corréu
Damázio dos Santos
, ouvido na fase inquisitiva, esclareceu que morava na fazenda havia cerca de um mês e foi contratado por
Luciano Vaz
para ser o caseiro do imóvel mediante remuneração mensal de R$ 1.500,00. Informou que a pista de pouso improvisada já existia quando passou a trabalhar no local, e que na noite anterior à apreensão dos materiais ilícitos, os apelantes
Luciano

Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
chegaram à fazenda e, por volta das 5h da manhã do dia seguinte, posicionaram-se na mata próxima à pista de pouso. Confirmou que os apelantes
Luciano

Vaz
,
Paulo Roberto
e
Aroldo Vaz
eram as pessoas que aguardavam o pouso e fugiram para o mato quando a equipe policial chegou, indivíduos que, inclusive, mais tarde identificou por meio de fotografias na sede da autoridade autoridade policial.

Diante desse panorama probatório, é evidente que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, seja porque já vinham sendo investigados pela possível utilização de aeronaves para a movimentação de elevadas quantidades de droga, seja porque tiveram objetos pessoais apreendidos no local usado como pista de pouso clandestina, além de terem sido identificados pelo corréu
Damázio dos Santos
como os sujeitos que, desde a noite anterior à apreensão, estavam na propriedade aguardando a aterrisagem da aeronave.

Outrossim, em que pese as alegações defensivas, as negativas de autoria apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios mostram-se isoladas e dissociadas do conjunto probatório. As versões apresentadas são contraditórias entre si e incompatíveis com os demais elementos dos autos.

A alegação de
Aroldo
de que teria perdido uma sacola contendo seus documentos pessoais dentro de um dos veículos em que pegou carona se mostra absolutamente inverossímil e isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a sustente, não resistindo ao conjunto de evidências que apontam sua participação efetiva no crime.

De igual modo, a versão do apelante
Adalto Aparecido
, ainda que corroborada pela testemunha
Osmar Mariussi
, não se sustenta diante do conjunto probatório. Segundo esta narrativa,
Adalto Aparecido
estaria trabalhando na fazenda de
Osmar
e teria se ausentado dali apenas para buscar uma peça de máquina na propriedade de seu irmão, momento em que foi preso.

A narrativa, porém, é carente de qualquer comprovação documental do alegado vínculo de trabalho, seja por meio de recibos de pagamento, contrato ou mesmo registro de comunicações relacionadas ao suposto serviço. Além disso, conforme consta no boletim de ocorrência, o apelante Adalto conduzia caminhonete indicada nas denúncias anônimas como veículo responsável por dar suporte à prática delitiva.

Fragilizando ainda mais a tese defensiva, vislumbra-se certa incoerência geográfica na versão defensiva, já que conforme o depoimento da testemunha de defesa supracitado, o local em que o apelante
Adalto Aparecido
foi detido está localizado a mais de 150 km da fazenda em que ele supostamente disse trabalhar. Trata-se, como é fácil perceber, de distância inviável de se percorrer em busca de uma simples peça de máquina durante o horário de almoço, além de colidir com o alegado pelo próprio apelante na sede da fase policial, quando ele disse estar apenas a
poucos quilômetros da propriedade em que laborava.

Os apelantes
Luciano
e
Paulo
, apesar de regularmente intimados, não compareceram para oitiva judicial, o que ensejou a decretação da revelia.

Diante desse panorama probatório, importante relembrar a firme e uníssona compreensão jurisprudencial de que os depoimentos policiais são coerentes e harmônicos entre si, não havendo indício de que teriam interesse em imputar falsamente os crimes aos apelantes.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020).

Além disso, o conjunto probatório é reforçado pelo relatório técnico da operação
“Asa Branca”
, confeccionado pelo Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra, que demonstrou, por meio de interceptações telefônicas legalmente autorizadas,
“grande fluxo de ligações e mensagens entre Luciano, Paulo e Aroldo, da mesma forma entre Paulo e Adalto”
(
sic,
id. 276323948, p .203).

Outrossim, importante ressaltar que, para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, não se exige a prática de atos de mercancia propriamente ditos, bastando que o agente seja surpreendido praticando qualquer das condutas previstas no tipo penal, o que foi suficientemente demonstrado na espécie, na medida em que as provas reunidas comprovam as condutas de
“ter em depósito”
e
“transportar”
substância entorpecente.

A expressiva quantidade de droga apreendida – 489,17kg de cocaína – também é elemento que, por si só, indica de maneira inequívoca a finalidade mercantil da droga, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para consumo próprio.

Igualmente, as circunstâncias da apreensão – em uma pista de pouso clandestina, com a presença de veículo previamente preparado para o transporte após o descarregamento da droga da aeronave – evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes em larga escala.

Diante do robusto conjunto probatório, restam plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em relação a todos os apelantes, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

2.2. Associação para o tráfico

As defesas requerem, de igual forma, a absolvição dos apelantes da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de insuficiência probatória.

Novamente, o pleito não deve ser acolhido.

O delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 configura-se com a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, exigindo-se, para sua caracterização, a presença de vínculo associativo estável e permanente.

Essa compreensão é corroborada pela firme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A responsabilização por associação para o tráfico de drogas exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 920.317/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 06/05/2025).

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.180.632/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

No caso dos autos, o vínculo associativo entre os apelantes está amplamente demonstrado pelo conjunto probatório, evidenciando a existência de uma organização estruturada, com divisão de tarefas e finalidade específica de praticar o tráfico de drogas.

A complexidade e estabilidade do grupo criminosa são reveladas pela construção de pista de pouso clandestina, construída especificamente para receber carregamentos de drogas por via aérea, pela contratação de
“caseiro”
para dar suporte às operações, pelo uso de veículos adaptados para o transporte do entorpecente e pelo emprego de armas de fogo para garantir a segurança da empreitada criminosa.

Os depoimentos dos policiais que participaram da operação revelam a existência de uma estrutura organizada, na qual
Damázio dos Santos
era responsável pela guarda da fazenda, enquanto os apelantes tinham funções específicas relacionadas ao recebimento dos aviões e transporte da droga.

O Relatório Policial 18/2017 do Núcleo de Inteligência assinalou o caráter duradouro e estável da associação, destacando que os apelantes mantinham diálogos constantes, utilizando linguagem codificada, com constantes referências à necessidade de encontros presenciais para tratar de assuntos aparentemente desconexos.

Os diálogos interceptados - e transcritos no relatório técnico - também revelam que no dia da apreensão dos entorpecentes, a esposa do apelante
Paulo

Roberto
, identificada como
Rose
, em conversa com a irmã, demonstrou desconfiança de que o marido tivesse sido preso e pediu que a interlocutora verificasse a notícia no site Portal de Campo Novo.

Esse mesmo relatório aponta que
Rose
, de forma estratégica, mencionou que ligaria de outro telefone emprestado para continuar a conversa, e que o apelante
Paulo Roberto
contatou a esposa para informar sua fuga e tranquilizá-la, apesar da ação policial.

Confira-se:

“(...) Na data da apreensão do entorpecente, 24/10/2017, até mesmo a esposa de PAULO, ROSE em conversa com a irmã desconfia que o marido tenha sido preso e pede que veja a notícia no site Portal de Campo Novo. A irmã afirma que já leu e esse seria o motivo da ligação. ROSE, estrategicamente, diz que ligará de um outro telefone emprestado para que possam conversar. PAULO ainda faz contato com a esposa, avisando de sua fuga e diz ‘sou eu nega... oh enrolou lá o trem, cê viu?.... vou chegar mais tarde, acho que só amanha vou chegar, mas estou tranquilo... fica tranquila não precisa se preocupar’ (...)”
(
sic,
id. 276323948, p. 201).

Além disso, o PM
Ederson Taques Nogueira da Costa
destacou em seu depoimento judicial que as forças de segurança já tinham conhecimento prévio de que na localidade da Fazenda Ponte de Pedra regularmente pousavam aeronaves carregadas de entorpecentes, indicando a reiteração da prática criminosa. Relatou que o setor de inteligência da Polícia Militar já havia, inclusive, identificado os apelantes como integrantes de um grupo organizado e com funções específicas na operação de tráfico, confirmando o vínculo estável entre eles para a prática continuada do comércio ilícito de drogas.

É importante destacar que a dimensão da operação criminosa – que envolveu o transporte de quase meia tonelada de cocaína, o uso de aeronave, a construção de pista de pouso clandestina, a utilização de veículos preparados para o transporte da droga, a contratação de caseiro e o porte de armas de fogo – revela que os apelantes não se reuniram ocasionalmente para realizar a traficância. Ao contrário, os elementos fático-probatórios constantes nos autos e delineados nas linhas acima evidenciam
uma estrutura criminosa estável e permanente formada pelos apelantes, com divisão clara de tarefas entre seus membros.

Assim, por estar amplamente demonstrado o vínculo estável, duradouro e permanente entre os apelantes para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e estrutura operacional complexa, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Diante disso, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

2.3. Posse de armas de fogo de uso permitido e restrito

A defesa postula a absolvição dos apelantes pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (art.
12 da Lei n. 10.826/03)
e porte ilegal de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), alegando insuficiência probatória.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e o laudo pericial, os quais certificam a apreensão de uma espingarda calibre .28, uma espingarda calibre .20, dez estojos de munições calibre .38 SPL, sete cartuchos calibre .20, 32 (trinta e dois cartuchos) calibre .28, 19 (dezenove) cartuchos calibre .22 - todos de uso permitido -, além da apreensão de 19 (dezenove) munições calibre .40 S&W, classificadas como de uso restrito (id. 276323948, p. 136).

Outrossim, o laudo pericial concluiu que
“a arma e as munições, no estado em que foram recebidas, apresentaram-se eficientes para realização de disparos com produção de tiros”
, confirmando a potencialidade lesiva dos armamentos (
sic,
id. 276323948, p. 136).

A autoria de ambos os delitos está inequivocamente demonstrada pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

As armas e munições de fogo de uso permitido e as munições de uso restrito foram encontradas no mesmo local onde estavam os entorpecentes e onde os apelantes se encontravam antes de empreenderem fuga com a chegada da polícia.

Nesse contexto, a vinculação entre os materiais bélicos e os apelantes é evidenciada pelo contexto fático, em especial pelo fato de terem sido encontrados no mesmo ambiente em que os apelantes, pouquíssimo antes da chegada das Forças Policiais, estavam reunidos à espera da carga ilícita, o que demonstra, de forma inconteste, que estavam sob sua guarda, posse e domínio.

Embora os apelantes tenham negado a propriedade e o conhecimento das armas e munições, a versão apresenta-se isolada e divorciada do conjunto probatório, mormente porque é inverossímil que armas escondidas no mesmo local onde estavam os apelantes e a droga não pertencessem a eles ou não fossem do conhecimento deles.

Impende ressaltar que os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03 são de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse do armamento, independentemente de eventual utilização ou da apreensão apenas de munição, desacompanhada de armamento compatível.

A propósito:

“(...) Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. (...)”
(STJ, HC n. 948.289/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/03/2025).

“(...) De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 836.774/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023).

Diante do robusto conjunto probatório, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03, o que impõe a negativa da pretensão absolutória levantada pelos apelantes.

2.4. Tráfico privilegiado

A defesa do apelante
Aroldo Vaz
requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com a consequente modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito é improcedente.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo todas essas condições ser cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

No caso em tela, embora o apelante seja primário e de bons antecedentes, os demais requisitos para a concessão do benefício não estão presentes, como ficou amplamente demonstrado durante a instrução processual.

A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por si só, obsta a aplicação da minorante pretendida, consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para o Narcotráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada. (...)”
(TJMT, ApCrim 1007083-34.2020.8.11.0045, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023).

A mesma compreensão é reverberada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Reconhecida a dedicação à atividade criminosa, com a existência de condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, é inaplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.016/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/04/2025).

Adicionalmente, a complexidade da operação criminosa confirma a conclusão de que o apelante
Aroldo
se dedicava habitualmente à atividade criminosa e integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em larga escala, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão do benefício, impõe-se manter afastada a minorante do tráfico privilegiado, o que também inviabiliza a o acolhimento das pretensões de abrandamento do regime de resgate de pena e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Aroldo Vaz
,
Luciano Vaz de Souza
,
Paulo Roberto Vincensi
e
Adalto Aparecido Lemes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025